Tribunal: TJMT
Processo: 1000615-51.2023.8.11.0012
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000615-51.2023.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Descontos dos benefícios, Seguro, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MIGUEL RODRIGUES CORDEIRO - CPF: 274.817.271-04 (EMBARGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), MIGUEL RODRIGUES CORDEIRO - CPF: 274.817.271-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERRO MATERIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
ACÓRDÃO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao apelo do autor para majorar a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00. O embargante sustenta erro material na fixação dos honorários advocatícios, alegando que deveriam incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em erro material ao fixar os honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente a matéria e decidiu de forma clara e fundamentada, inexistindo omissão, contradição ou erro material.

A irresignação do embargante refere-se ao critério adotado para fixação dos honorários advocatícios, o que não caracteriza erro material, mas mera discordância quanto ao mérito da decisão.

Os embargos de declaração não são meio adequado
s
para reexaminar ou modificar o mérito da decisão colegiada.

O acórdão embargado fixou os honorários advocatícios em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, não havendo erro a ser sanado.

O prequestionamento é presumido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A fixação de honorários advocatícios sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, não configura erro material quando expressamente decidida pelo acórdão embargado.

O prequestionamento ocorre mesmo que os embargos sejam rejeitados, conforme o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 2º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023; TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1000615-51.2023.8.11.0012
.

EMBARGANTE
:
BANCO BRADESCO S/A
.

EMBARGADO
:

MIGUEL RODRIGUES CORDEIRO
.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
Banco Bradesco S/A
,
contra
o acórdão (id
274427366
), que negou provimento ao seu
recurso
de apelação
e deu parcial provimento ao recurso do
embargado
Miguel Rodrigues Cordeiro,
para

majorar o “quantum” indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em apertada síntese,
a
embargante alega
que o acórdão vergastado
envolve erro material,
pedindo pela concessão de efeitos infringentes, para fins de reforma substancial.

S
ustenta erro material ao fixar os honorários advocatícios sobre o valor da causa, em vez de sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Requer o acolhimento para sanar
o
supost
o

erro
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Banco Bradesco S/A
contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso e deu parcial provimento ao apelo do autor para majorar a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, reformando parcialmente a sentença.

Nas razões dos
aclaratórios
, o embargante sustenta a existência de erro material no acórdão ao fixar os honorários advocatícios sobre o valor da causa, em vez de sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Requer o acolhimento para sanar essa suposta omissão.

Pois bem.

De início, cabe registrar que os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o julgado devia se pronunciar, ou ainda para corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

No caso, não se verifica qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada no acórdão embargado.

A decisão é clara ao examinar e rejeitar as preliminares suscitadas, para então analisar o mérito
, negar provimento ao apelo do banco e
dar parcial provimento ao recurso do autor.

O embargante não aponta qualquer ponto omisso sobre o qual o acórdão teria deixado de se manifestar.

A sua irresignação se limita ao critério utilizado para a fixação dos honorários advocatícios.

Contudo, tal questão não caracteriza omissão, tampouco erro material.

O acórdão decidiu expressamente sobre os honorários, mantendo a sentença nesse ponto, por entender razoável o percentual de 10% fixado sobre o valor da condenação.

O que p
retende o embargante, na verdade, é a modificação do critério adotado para fixação da verba honorária, o que extrapola os estritos limites dos
aclaratórios
e implica a rediscussão da matéria sob novo enfoque, o que é inadmissível nesta via recursal.

A pretensão recursal do embargante revela, em verdade, o intuito de rediscutir e modificar o posicionamento adotado por esta Câmara Recursal acerca da fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Contudo, os embargos de declaração não se prestam a esse desiderato, eis que não podem ser utilizados como instrumento de insurgência da parte contrariada com o conteúdo propriamente dito da decisão judicial, mas tão somente para sanar os vícios apontados no art. 1.022 do CPC, os quais inexistem na espécie.

A contradição autorizadora da oposição dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado, de modo que não há como se considerar contraditório o acórdão que decidiu em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência predominante, ainda que de forma diversa da pretensão da parte embargante.

No tocante à fixação dos honorários advocatícios, o acórdão hostilizado decidiu em harmonia com o preceito legal inserto no art. 85, § 2º, do CPC, segundo o qual "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação [...]".

Assim, tendo havido condenação do embargante ao pagamento de indenização (danos morais), os honorários advocatícios devem incidir sobre esse valor da condenação, não havendo qualquer erro material ou contradição a ser sanada na decisão colegiada.

A irresignação do embargante se volta, portanto, ao mérito da decisão, o que é inviável na via dos embargos declaratórios, descabendo à parte, nesta oportunidade, rediscutir a matéria já exaustivamente apreciada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

A pretensão
de
rediscutir a matéria, confer
e
ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.

Pelo exposto,
nego provimento

a
estes embargos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025